Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717139-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de WILDEMAR FELIX ASSUNÇÃO E SILVA contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento. O Embargante alega que há omissão e contradição na decisão acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que há fortes indícios de ocultação de bens e valores pelo Embargado. Sustenta que a execução é pautada na economia processual e razoável duração do processo, de modo que a requerida indicação de bens pelo devedor objetiva a satisfação do crédito e finalização do feito. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. No caso, verifica-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício, pois expressa com clareza as razões por que indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme esclarecido, na origem, foram realizadas pesquisas nos sistemas colocados à disposição do juízo, sem que se lograsse êxito na localização de bens penhoráveis, além de ter sido indeferida a penhora salarial. Nesse contexto, é importante recordar que, a teor do art. 798, inc. II, “c”, do CPC, incumbe ao exequente indicar bens suscetíveis de penhora, cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. Desse modo, embora todos os sujeitos do processo devam cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito (art. 6o, CPC), é ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora. Além disso, importa esclarecer que a ausência de prova de conduta direcionada a frustrar a execução obsta a realização de intimação para que a parte devedora indique bens sujeitos à penhora, conforme dispõe o art. 774, inc. IV e V do CPC. Isso porque o regramento pressupõe a prática de conduta ou omissão temerária, baseada na má-fé, visando a omitir bens penhoráveis e a frustrar o processo executivo. Por tais razões, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão quanto à matéria posta à apreciação, visto que expostas, com nitidez, as razões por que não reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Por fim, julgo não ser cabível, por ora, a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por não vislumbrar a presença de elementos para a configuração da natureza manifestamente protelatória do recurso. Pelo exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos, para julgamento do mérito do recurso. Brasília, 17 de maio de 2024 14:41:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador